Tribunal: TJSP
Processo: 1507102-79.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507102-79.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante LUIZ
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507102-79.2020.8.26.0266 -Voto no 34114
2
Voto:
34114
Apelação:
1507102-79.2020.8.26.0266
Comarca:
Itanhaém
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Luiz Pereira dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Luiz Pereira dos
Santos foi condenado, por incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297,
ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos (fls. 184/187).
Apela o réu, buscando a redução
da reprimenda. Requer o reconhecimento da atenuante de confissão
e aduz configurar bis in idem o reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência (fls. 205/208).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 212/215), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls. 221/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507102-79.2020.8.26.0266 -Voto no 34114
3
É o relatório.
A acusação é a de que Luiz fez uso
de documento público falsificado.
Consta na denúncia que “policiais
militares receberam notícia anônima a respeito de um indivíduo
procurado pela justiça, o qual estava próximo ao estabelecimento
comercial 'Sr. Espeto', no interior do veículo modelo
RENALT/DUSTER, cor prata. Diante disso e na posse das informações
passadas, os policiais dirigiram-se até o local dos fatos, logrando êxito
em avistar o denunciado, cujas características coincidiam com
aquelas passadas pela notícia anônima. Em revista, nada de ilícito foi
encontrado. Entretanto, LUIZ apresentou cédula de identificação do
Maranhão, apresentando-se como sendo ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
(auto de exibição e apreensão de fls. 10/11). Acontece que os policiais
notaram quando o denunciado amassou um cartão que havia
escondido em sua mão e o dispensou ao lado do veículo. Os milicianos,
então, apreenderam o cartão dispensado por LUIZ, no qual constava
nome diverso daquele informado o documento apresentado pelo
denunciado, motivo pelo qual acabaram o conduzindo à Delegacia,
onde realizaram pesquisa de sua identificação no I.I.R.G.D.,
constatando-se sua real identidade”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507102-79.2020.8.26.0266 -Voto no 34114
4
A
reprimenda
não
comporta
reparo.
A pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (proc.
0030779-07.2008.8.26.0050), acrescida de 1/6 pela reincidência
(proc. 0009960-87.2015.8.26.0152), resultando na pena final de 2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa mínimos.
O apelante possui ao menos duas
condenações transitadas em julgado contra si, as quais são aptas
para maus antecedentes e reincidência (fls. 45/49). Com efeito, não
há cogitar bis in idem, porque a circunstância judicial e a legal foram
fundamentadas em condenações distintas.
A atenuante de confissão não deve
ser reconhecida, haja vista que o apelante negou o uso do
documento falso, o que foi infirmado pelo realizador do flagrante.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a pena deve ser mantida tal como
estabelecida.
Os
maus
antecedentes
e
a
reincidência não recomendam o abrandamento do regime prisional.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação, mantendo a respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507102-79.2020.8.26.0266 -Voto no 34114
5
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.